Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701718-87.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR ALVES PAZ DA SILVA, KAYC MENDES DA SILVA, KARLIE SAIMON DE OLIVEIRA PEIXOTO, KEVIM VINICIUS SILVEIRA DA CUNHA, LEILSON SANTANA DE JESUS, LEONARDO SOUZA FELIPE, LUAN HENRIQUE TAVARES SENA, LUCAS ALVES DE JESUS SOUSA, LUCAS FELIPE DA CONCEICAO DOS SANTOS, LUCAS JULIO MANCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO CESAR ALVES PAZ DA SILVA e outros (com pedido de efeito suspensivo ativo) contra decisão do Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n.o 0706779-06.2020.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: [...]. Trata-se de pedido de tutela de urgência consignado nos seguintes termos: “b) seja concedida a tutela de forma antecipada, inaudita altera pars, flexibilizando o edital nos item 15.6 e 15.6.1, sejam os autores convocados, respeitadas as classificações, para promover a correção de mais 2.500 (duas mil e quinhentas) provas subjetivas, daqueles candidatos aprovados com notas 39 (trinta e nove), 40 (quarenta), 41(quarenta e um) para o sexo masculino e 44 (quarenta e quatro), 45 (quarenta e cinco) para o sexo feminino (conforme estudo e emenda aprovada), desse modo cumprindo o requisito editalícios de preenchimento das 3.000 vagas no final do certame, conforme determina o Parecer Ministerial, bem como o anexo II do Decreto 6.499/2009, prestigiando os princípios da legalidade, razoabilidade, interesse público, cumprimento da responsabilidade constitucional da polícia ostensiva, preservação da ordem pública e interesse público, respeitado o prazo de validade do concurso.” (Sic) O pedido deve ser indeferido por razões diversas: A uma, prima facie, não se vislumbra a presença dos requisitos ensejados da tutela de urgência, a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano. A dois, a vedação de concessão de tutela de urgência, em desfavor do Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. É a regência da Lei 8437/92, com a chancela da jurisprudência. Confira: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO DE NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, a tutela provisória requerida pelo agravante não pode ser deferida, porquanto trata-se de medida de natureza satisfativa, esgotando, desde logo, o objeto da demanda principal. 2. A questão referente à possibilidade de haver ou não a revogação tácita do item 13.4.1. do Edital no 04/2019 é inerente ao mérito do mandado de segurança. Dessa forma, o candidato agravante deve ser mantido nas demais fases do concurso até a prolação da sentença, assegurando que a eliminação sumária torne sem efeito prático posterior provimento jurisdicional que venha reconhecer o direito de permanecer no certame. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1242723, 07221344720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)“. A três, a intervenção do Poder Judiciário contra atos administrativos que envolvam questões orçamentárias deve ser, em regra, obstada, pena de intervenção indevida em esfera de outro Poder Constituído. Indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se. Cite-se. Agora, na via do agravo de instrumento, insistem na violação aos princípios da isonomia, legalidade e proporcionalidade, pelas mesmas razões defendidas na peça de ingresso. Sustentam que a aplicação de 50% na cláusula de barreira após a correção da prova objetiva resultou em número de candidatos inferior ao de vagas previstas no edital para o cadastro reserva. Asseveram que a concessão da tutela antecipada não esgota o objeto da ação, haja vista que pode ser revertida, além de não gerar danos para as partes, na medida em que “houve dotação orçamentária para tanto”. Aduzem que “a decisão não se refere a questões orçamentárias, refere-se à ilegalidade da aplicação do acréscimo de vagas determinado pelo Ministério Público de Contas do Distrito Federal e inserida no certame por meio do EDITAL No 129/DGP - PMDF, DE 23 DE MAIO DE 2018”. Alegam “o preenchimento do requisito do “risco de lesão grave e de difícil reparação” e da “fundamentação relevante”, há de ser concedido efeito suspensivo ao recurso em liça, com a consequência ativa, evitando-se assim, a caracterização do cerceamento de defesa, pelo que é patente a ilegalidade demonstrada acima, devendo ser aplicado a clausula de barreira prevista no edital do concurso, nos moldes do entendimento do d. Ministério Público de Contas do Distrito Federal, sob pena de estar presente o abuso de poder no procedimento administrativo adotado pela ré, deixando de submeter os demais candidatos à correção da prova subjetiva”. (Grifo no original) Ao fim, pugnam pela concessão da medida liminar (efeito suspensivo ativo) para: “a) seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo com a consequência ativa, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão (arts. 995, parágrafo único, e 1019. I, do NCPC); b) seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada, reconhecendo-se equivocada a decisão do d. juízo a quo, e determinando esse Egrégio Tribunal que seja concedida aos agravantes o direito terem as suas provas subjetivas corrigidas e a participação das demais fases do concurso, nos termos da exordial.” (Grifos no original) Ausente o preparo, ante o pleito de concessão de gratuidade de justiça. É o breve relato. Decido. Demonstrada a hipossuficiência, defiro a gratuidade. Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A tutela de urgência, por sua vez, deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Necessário observar que, em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Na hipótese, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. Os agravantes pretendem o provimento judicial a fim impor à Administração a flexibilização dos itens 15.6 e 15.6.1 do edital para que sejam corrigidas mais 2.500 provas subjetivas, a fim de possibilitar o preenchimento das 3.000 vagas previstas no certame. De acordo com os termos do edital, foram disponibilizadas 450 vagas para admissão imediata e formação de cadastro de reserva de 1.350 vagas para o sexo masculino e 50 vagas para admissão imediata e formação de cadastro de reserva de 150 vagas para o sexo feminino. Foram avaliadas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e classificados até a posição de número 3.150 para o sexo masculino e até a posição 350 para as de sexo feminino, sendo considerados eliminados os candidatos que estivessem fora deste quantitativo previamente delimitado. Na situação em comento, nenhum dos agravantes obteve classificação dentro deste quantitativo previamente delimitado, razão pela qual foram considerados eliminados do certame. Assim, verificado que os agravantes ficaram fora da classificação mínima prevista para a próxima fase do certame, não há que se acolher a tese do direito de seguirem, como se classificados fossem, para a próxima etapa do concurso, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada. Desse modo, ainda que verdadeiras as alegações dos recorrentes, os fatos declinados não parecem conduzir à conclusão pretendida pelos agravantes. Isso porque a Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e seus critérios de julgamento, desde que respeitada a igualdade entre os concorrentes, devendo selecionar profissionais adequados ao cargo público em questão, atendendo, assim, aos princípios da moralidade, eficiência e interesse público. Com efeito, não cabe ao Judiciário rever critérios de avaliação, tampouco flexibilizar a cláusula do edital que fixa o limite de candidatos classificados para a próxima etapa do concurso, salvo se essa postura da Administração implicar em violação a algum direito dos candidatos. O número de candidatos classificados na prova objetiva inferior ao de vagas ofertadas no edital do certame, ainda que insuficiente para atender à carência de profissionais, por si só, não viola o direito constitucional à segurança pública, nem traduz ofensa aos princípios constitucionais que regem a atuação administrativa. Outrossim, a contratação de pessoal não requer apenas a existência de cargos vagos, mas encontra limitação em fatores administrativos e orçamentários, cuja avaliação não cabe ao Poder Judiciário, não lhe sendo dado interferir no mérito administrativo para ampliar o quantitativo de vagas oferecidas no edital ou o número de candidatos classificados para as etapas seguintes. Logo, irrelevante para o caso em exame saber se há déficit de policiais militares na corporação ou necessidade de recomposição dos quadros da PMDF, já que, uma vez desclassificados do certame, os agravantes não se beneficiarão da existência de cargos vagos. Nesse trilhar, a regra firmada no concurso público promovido pelo Distrito Federal para admissão ao Curso de Formação de Praças (CEP) para a graduação de Soldado Policial Militar do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC) não viola os direitos dos candidatos. Lado outro, a concessão da medida nessa fase constituiria medida satisfativa e causaria graves danos a Administração Pública, na medida em que seria compelida a realizar despesas para o cumprimento da liminar (correção de 2.500 provas discursivas) que, ao final, poderia ser revogada. Tal fato constituiria malversação de recursos públicos por imposição judicial, o que não se mostra factível. Ante a ausência dos requisitos necessários ao deferimento do pedido, notadamente a falta de plausibilidade do direito invocado e a irreversibilidade da pretensão deduzida, incabível, nesse momento processual, o deferimento de liminar. Diante disso, à míngua do preenchimento dos requisitos do e art. 995 do CPC, indefiro a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ausentes, outrossim, os requisitos do art. 300 do CPC, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, e mantenho, por ora, a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, que fica dispensado de prestar informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito